Tribunal: STF
Processo: RHC 53576
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
IMPEDIMENTO, PERTURBAÇÃO OU FRAUDE DE CONCORRÊNCIA (ART. 254 DO
ANTIGO COD. PENAL MILITAR). SE NÃO HOUVE, NA HIPÓTESE, NEM
CONCORRÊNCIA, NEM TOMADA OU COLETA DE PREÇOS, NEM QUALQUER OUTRO DOS
MEIOS CORRENTES DE LICITAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE CONSAGRADOS, E
IMPOSSIVEL REPUTAR-SE CONFIGURADO O CRIME. RECURSO DE HABEAS CORPUS
PROVIDO POR EMPATE NA VOTAÇÃO (ART. 155, PARAGRAFO 3. DO REGIMENTO
INTERNO).